Tribunal: TJPA
Processo: 0008674-92.2018.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008674-92.2018.8.14.0123

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008674-92.2018.8.14.0123

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

APELADO(A): SEBASTIÃO PEREIRA NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por autarquia estadual (IGEPPS) contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos por ela apresentados na impugnação e expressamente aceitos pelo exequente. A sentença de primeiro grau deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada, fundamentando a decisão na ausência de pretensão resistida diante da concordância imediata do credor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida em virtude de excesso de execução, mesmo que o credor concorde de forma imediata com os cálculos apresentados pelo ente executado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a diretriz de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja obrigatoriamente o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

4. A concordância do exequente com os cálculos apresentados pela autarquia traduz-se no reconhecimento material de que o valor inicialmente cobrado encontrava-se em excesso. Tal postura processual não isenta o credor do pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais decorrem do princípio da causalidade, visto que foi o exequente quem mobilizou indevidamente a máquina estatal por quantia superior à devida.

5. O arbitramento da verba honorária deve incidir exclusivamente sobre o proveito econômico obtido pela autarquia recorrente, correspondente à diferença entre o valor inicialmente exigido e o valor efetivamente homologado pelo juízo, resguardada a condição suspensiva de exigibilidade por tratar-se o recorrido de beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, ainda que tenha havido a expressa concordância com os cálculos apresentados pelo executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 9 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
, nos autos da
Ação Previdenciária de Pensão por Morte (em fase de Cumprimento de Sentença)
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda originária pleiteando a concessão e o pagamento de pensão em decorrência do falecimento de sua cônjuge, a ex-segurada Rita Santos Neves. Após o julgamento de procedência do pedido principal e o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, momento em que o exequente apresentou sua planilha de cálculos das verbas devidas.

Em resposta, a autarquia previdenciária ingressou com Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução e apresentando um novo cálculo com valores inferiores. Diante dessa manifestação, o autor, ponderando sua idade avançada de oitenta e sete anos e suas condições de saúde, optou por concordar expressamente com os cálculos apresentados pela autarquia, com o escopo exclusivo de abreviar o tempo do cumprimento e evitar o prolongamento da demanda, que já se arrasta por anos.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“Constatando-se que o exequente, inclusive, requer o prosseguimento com a expedição de precatório e RPV, observando os valores corrigidos e os percentuais de honorários contratuais, e não havendo controvérsia residual, homologo os valores reconhecidos e determino a adoção das providências cabíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo executado, com a concordância do exequente, nos seguintes termos:

1. Valor devido a título principal: R$ 171.563,73 (cento e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos);

2. Honorários de sucumbência: R$ 17.156,37 (dezessete mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos);

3. Honorários contratuais: reserva de 30% sobre o valor principal (R$ 51.469,12), a serem depositados conforme dados bancários indicados, por ocasião do pagamento do precatório;

4. Precatório: expeça-se em favor do exequente o respectivo ofício requisitório, com superprioridade, nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, c/c art. 535, § 3º, I, do CPC; 5. RPV – Requisição de Pequeno Valor: expeça-se em nome do patrono do exequente, Dr. Hélio Ribeiro Viana, CPF 610.042.352-91, no valor de R$ 17.156,37, conforme dados bancários informados nos autos, a título de honorários sucumbenciais.”

Desta decisão, o IGEPPS opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

“Ocorre que a decisão embargada, ao homologar os cálculos apresentados pelo executado e expressamente concordados pelo exequente, reconheceu inexistir controvérsia residual. Esta constatação afasta a caracterização de procedência da impugnação nos moldes pretendidos pelo IGEPREV, porquanto a concordância espontânea do credor com os valores apurados impede a configuração de pretensão resistida.

No mesmo viés é a jurisprudência dos tribunais no sentido de que, havendo concordância imediata do exequente com os cálculos apresentados pelo executado, inexiste fundamento para condenação em honorários sucumbenciais, visto que não há vencido nem resistência judicial:

(...)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo IGEPREV, por inexistir omissão a ser suprida.”

Inconformado, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a decisão proferida merece ser integralmente reformada, estruturando a tese central de que faz jus ao recebimento de verbas de sucumbência diante do excesso de execução. A autarquia apelante argumenta que a concordância do autor com a planilha de cálculos apresentada pela defesa importa no reconhecimento inequívoco de que o valor inicialmente exigido no cumprimento de sentença era superior ao efetivamente devido pelo Estado. O instituto defende que esse cenário configura a procedência material de sua impugnação, uma vez que a sua intervenção processual foi imprescindível para afastar a cobrança a maior.

Com base nisso, a parte apelante sustenta que a legislação processual civil determina a obrigatoriedade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem incidir estritamente sobre o montante que configurou o excesso de execução, em conformidade com as diretrizes do artigo oitenta e cinco, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, requerendo a reforma da sentença prolatada para que se julgue procedente a impugnação, condenando-se o apelado aos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como custos legis.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos apresentados pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) e deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da autarquia apelante, sob o fundamento de que a concordância imediata do exequente com o montante decotado afastaria a configuração de pretensão resistida e de litigiosidade residual.

Inicialmente, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1134186/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, dá direito ao arbitramento de honorários advocatícios ao procurador do impugnante, senão vejamos, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp nº 1.134.186/RS; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em 01/08/2011)”

É incontroverso nos autos que o exequente, ora apelado, deflagrou o cumprimento de sentença exigindo o pagamento da quantia de R$ 190.598,27 (cento e noventa mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos). Diante dessa cobrança, o IGEPPS apresentou a competente Impugnação ao Cumprimento de Sentença para apontar a existência de excesso de execução, demonstrando, por meio de sua contadoria, que o valor efetivamente devido correspondia a R$ 188.720,10 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e dez centavos).

No ID n° 33198100, o exequente alegou que “levando em consideração o tempo que já se estende o referido processo e que a diferença entre os cálculos é pequena em relação ao valor da condenação, resolve não se opor ao cálculo apresentado pela Executada, concordando com o mesmo”, requerendo a homologação do cálculo e prosseguimento do cumprimento de sentença.

Destarte, parece-me claro que ocorreu a sucumbência da apelada na medida em que o valor executado sofreu uma redução significativa em razão do acolhimento da tese apresentada pelo Estado do Pará na impugnação apresentada, ou seja, o excesso na execução.

Com efeito, ainda que a apelante tenha concordado com o valor apresentado pelo recorrente, é importante salientar que se não ocorresse a apresentação da referida impugnação, o cumprimento de sentença teria o seu prosseguimento no valor buscado pela parte exequente, motivo pelo qual, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso dos autos é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS DO EXECUTADO - IRRELEVÂNCIA - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, acolhida no todo ou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios a favor do impugnante, em razão da resistência e do êxito na defesa, o que demandou efetiva prestação de serviço pelo respectivo advogado. 2. A concordância do exequente com os cálculos apresentados pelo ente estadual não o exime do pagamento de honorários, que decorrem do princípio da sucumbência. 3. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a fixação de honorários sobre o proveito econômico pelo impugnante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC4. Recuso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento: 1045758-45.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO - CONCORDÂNCIA PARCIAL DOS EXEQUENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Decisão agravada que acolheu a impugnação, porém sem a fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de resistência dos exequentes e falta de complexidade da causa - Pretensão da agravante de condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação na fase de cumprimento de sentença a teor do disposto no art. 85, § 1º, do NCPC - No caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado - Ausência de resistência pelos exequentes, ora agravados, que não constitui óbice ao arbitramento da verba honorária sucumbencial - Acolhida a impugnação, ficam os exequentes, ora agravados, condenados ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da executada, ora agravante, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor incialmente pleiteado e o efetivamente devido REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 30022701420218260000 SP 3002270-14.2021.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 05/07/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA-CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNÇÃO AO CUMPRIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONCORDANCIA DA EXEQUENTE – SUCUMBENCIA CARACTERIZADA-– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. Reconhecido o excesso de execução pelo exequente, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem, de modo que se impõe a reforma da decisão que não condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, porquanto caracterizada a sucumbência da exequente, pelo princípio da causalidade e precedentes do col. STJ (TJ-MT 10024140620168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Decisão reformada. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - AI: 00858522120228190000 2022002117144, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023) 1.Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução reconhecido pela exequente. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Cabimento, na medida em que a credora deu causa à impugnação, diante da cobrança de valor superior ao efetivamente devido. Base de cálculo da verba honorária que deve seguir o montante do proveito econômico. Decisão reformada. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - AI: 00858522120228190000 2022002117144, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

Consoante o entendimento reiterado que tem sido adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, o fato de a parte exequente concordar expressamente com os cálculos apresentados pelo executado não a exime do pagamento dos honorários advocatícios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNACÃO ACOLHIDA. CONCORDÂNCIA PELA PARTE EXEQUENTE/RECORRIDA ACERCA DO VALOR COBRADO A MAIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É consabido que acolhida no todo ou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios a favor do impugnante, em razão do êxito na defesa e diante do fato da existência da efetiva prestação de serviço pelo respectivo causídico.

2. Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que a agravada aforou cumprimento de sentença em face do agravante apontando como devida a importância de R$ 1.394.895,32 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), já calculado o valor em favor dos substituídos e os honorários advocatícios, havendo o recorrente apontado excesso de execução no importe de R$62.929,78 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), com o que aquiesceu a ora recorrida.

3. Portanto, ainda que a agravante tenha concordado com os cálculos apresentados pelo ente estadual, o fato não a exime do pagamento de honorários, que decorrem do princípio da sucumbência.

4. Logo, adequada a reforma da decisão para que os honorários devidos pela agravada sejam arbitrados.

5. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801747-48.2024.8.14.0000 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-05-06)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA SEM RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, na qual se julgou procedente a impugnação apresentada pelo Estado, com homologação dos cálculos por ele apresentados, e extinção do feito com resolução do mérito, sem condenação dos exequentes Martinho Evangelista Filho e Alsenita Batista de Franca ao pagamento de honorários advocatícios, diante da expressa concordância quanto aos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos exequentes em honorários advocatícios, mesmo diante da concordância com os cálculos apresentados pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que não haja resistência, conforme disposto no art. 85, § 1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.134.186/RS (Tema 410), firmou a tese de que, havendo acolhimento, mesmo parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

A sentença que acolheu integralmente a impugnação apresentada pelo Estado do Pará enseja a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários, independentemente da ausência de resistência.

Considerando que os exequentes são beneficiários da gratuidade da justiça, a exigibilidade da verba honorária fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a condenação dos exequentes em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que tenham concordado com os cálculos apresentados pelo executado.

A condenação de beneficiários da gratuidade da justiça em honorários advocatícios fica submetida à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0012489-67.2013.8.14.0028 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-19)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença que extinguiu o Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Débora Renys Sandes de Jesus, reconhecendo a satisfação integral do débito, com base no art. 924, inciso II, do CPC. O recorrente pleiteia a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exequente foi sucumbente no Pedido de Cumprimento de Sentença, diante do acolhimento da impugnação apresentada pelo Estado do Pará, que reconheceu excesso de execução; e (ii) determinar se há cabimento para a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS, fixou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

4. No caso concreto, a exequente reconheceu os cálculos apresentados pelo Estado do Pará, reduzindo o valor pleiteado de R$ 117.597,33 para R$ 92.761,36, o que caracteriza a sua sucumbência em razão do acolhimento da tese de excesso de execução apresentada pelo ente público.

5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento de atos processuais, independentemente da concordância posterior com os valores corrigidos, sendo irrelevante a ausência de resistência ou complexidade da demanda.

6. Diante do proveito econômico obtido pelo Estado do Pará com a impugnação, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente devido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza a sucumbência da parte exequente, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

2. A concordância posterior da parte exequente com os cálculos apresentados pelo executado não exime o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §3º, inciso I, e 924, inciso II.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0803910-85.2018.8.14.0040 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-03)

Por conseguinte, reconhecido o excesso de execução pela sentença de origem, a fixação de honorários sucumbenciais em favor do IGEPPS se afigura como medida de rigor legal, nos estritos ditames do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. A verba honorária deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pela autarquia recorrente, o qual corresponde à exata diferença entre o valor inicialmente exigido pelo exequente e o valor final homologado pelo juízo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo IGEPPS, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da autarquia apelante, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor correspondente ao excesso de execução decotado), nos termos da fundamentação, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC, consoante os termos da fundamentação alhures, em razão da parte apelada ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026